Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-92.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000165-92.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: THAIS NEGRAO ASSIS MELO e outros

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.144/2018. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA CONFIGURADA. OMISSÃO DE CARÁTER CONTINUADO. PRELIMINARES AFASTADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. A servidora pública municipal, ocupante de cargo na área de saúde há mais de quinze anos, impetrou mandado de segurança em face do Município, objetivando o enquadramento na referência IV do Plano de Carreiras, Cargos e Salários, instituído pela Lei Municipal nº 1.144/2018.

2. Alegou que protocolou requerimento administrativo para progressão funcional, sem qualquer resposta no prazo legal de vinte dias úteis fixado pela Lei Municipal nº 1.117/2018.

3. O juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Canavieiras concedeu liminar determinando que o pedido fosse apreciado, advertindo sobre a concessão automática do benefício em caso de inércia.

4. Em sentença, afastou as preliminares de decadência e falta de interesse processual e concedeu a segurança, determinando o enquadramento imediato da servidora, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2022.

5. O Município prestou informações arguindo decadência, ausência de interesse e descumprimento histórico da lei, mas não interpôs recurso.

6. Remessa necessária regularmente processada, com parecer ministerial favorável à concessão da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se há decadência ou falta de interesse processual diante da omissão administrativa; (ii) saber se a servidora tem direito líquido e certo à progressão funcional automática, prevista na Lei Municipal nº 1.144/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A preliminar de decadência não prospera, pois o prazo de cento e vinte dias aplica-se apenas a atos comissivos, não a omissões administrativas de trato sucessivo.

9. O interesse processual é evidente diante da inércia da Administração por aproximadamente quatro anos, configurando necessidade e utilidade da prestação jurisdicional.

10. A Lei Municipal nº 1.144/2018 assegura progressão funcional mediante interstício trienal e avaliação de desempenho, prevendo no art. 22, §7º, a progressão automática em caso de ausência de avaliação.

11. Restou comprovado nos autos que a servidora preencheu os requisitos legais e que houve omissão injustificada do Município, em afronta aos princípios da eficiência (art. 37, caput, CF/88), da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e da impessoalidade, evidenciada pela concessão de progressão a outros servidores na mesma situação.

12. A sentença foi correta ao fixar efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2022, data da Portaria nº 028/2022, que beneficiou outros servidores, garantindo-se isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Remessa necessária conhecida e confirmada, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A omissão administrativa prolongada, em violação ao prazo legal, configura direito líquido e certo do servidor à progressão funcional automática prevista em lei, não incidindo prazo decadencial para impetração do mandado de segurança em casos de omissão continuada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000165-92.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
e como apelada
THAIS NEGRAO ASSIS MELO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em confirmar a sentença em reexame necessário

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .